Tribunal: TJMT
Processo: 1026731-92.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026731-92.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOEL JARDIM - CPF: 327.451.330-04 (EMBARGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1026731-92.2021.8.11.0003
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Rondonópolis.

Embargante:
Banco BMG S.A.

Embargado:
Joel Jardim.

E M E N T A

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO
- SUCUMBÊNCIA -
REDISTRIBUIÇÃO
- CABIMENTO – RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Constatada a ocorrência de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos de forma proporcional entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco BMG S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante alega que o v. acórdão foi omisso, porquanto o percentual dos honorários advocatícios arbitrado no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é desproporcional às peculiaridades do caso concreto. Argumenta que “os honorários devem ser fixados com esteio na razoabilidade e na proporcionalidade, evitando-se a imposição de excessos a qualquer das partes, bem como o enriquecimento indevido, tem-se que as circunstâncias in concreto impõem a sucumbência exclusiva da parte autora, devendo arcar com a totalidade de custas e honorários.”

Afirma que “
decaindo a parte autora em seus pedidos quase na totalidade, condenando a parte requerida à sucumbência, quando a sucumbência desta é mínima no pedido e deve ser arcado pela autora na totalidade.”

Pugna pela “
modificação da sentença com relação a verba honorária, pois é inadmissível a condenação em honorários a parte requerida, já que sua sucumbência é mínima, devendo a parte autora arcar com a sucumbência total.”.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 220742169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. Examinando o acórdão, verifica-se que razão assiste o embargante, pois ao dar parcial provimento à apelação, determinando o afastamento da indenização a título de dano moral e a restituição em dobro dos valores, a turma julgadora não procedeu à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Diante disso,
constatada a ocorrência de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos de forma proporcional entre as partes.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pelo autor, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa.

E, considerando a exclusão da indenização pelo dano moral, resta ausente a condenação em valor, utilizado como parâmetro pelo juízo para o arbitramento dos honorários advocatícios, motivo pelo qual deve ser adequado, e por apreciação equitativa fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeito modificativo,
para sanar a omissão e, assim, fazendo, a
condenação das partes na sucumbência recíproca, condenar as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), para cada parte, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024